Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707008-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdete Alves do Nascimento contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0747751-82.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 221129529 dos autos originários). Valdete Alves do Nascimento alega que os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito estão presentes no caso concreto. Sustenta que está em situação de superendividamento. Acrescenta que está prestes a não possuir um único real de seu salário para a sua subsistência e de sua família. Explica que seu salário é apropriado quase integralmente por BRB Banco de Brasília S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. e Banco do Brasil S.A., as quais possuem acesso irrestrito aos seus rendimentos. Defende que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser possível a limitação dos descontos em trinta por cento (30%) dos rendimentos do superendividado. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que apresentou plano de pagamento posteriormente à petição inicial, com os valores a serem distribuídos entre os credores, pelo período de sessenta (60) meses. Esclarece que o último documento juntado nos autos originários trata-se do plano de pagamento por devedor, onde ela estabelece o valor das parcelas a serem disponibilizadas mensalmente a cada um dos credores. Destaca que o argumento de que a suspensão/redução dos descontos é impossível contraria o Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que a repactuação é fator consequente do superendividamento. Acrescenta que a legalidade das pactuações não obsta a alteração dos parâmetros contratados porquanto a intenção do legislador é permitir a manutenção do mínimo existencial. Ressalta que a anuência dos credores quanto aos termos do plano de pagamento é desnecessária porquanto este deverá ser analisado pelo Poder Judiciário, de forma que o Juízo de Primeiro Grau irá impor um plano compulsório se os credores não acatarem o plano apresentado pelo superendividado. Afirma que inexiste mora do consumidor pois a sua pretensão é honrar as obrigações assumidas com a alteração somente do montante e do lapso temporal para oportunizar a manutenção de seu mínimo existencial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir os requerimentos de limitação dos descontos em trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos até o julgamento de mérito da ação originária e de abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido a Valdete Alves do Nascimento nos autos originários (id 221129529 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação dos descontos em seu contracheque decorrente de empréstimos bancários contratados para a garantia do mínimo existencial, bem como a determinação de abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. O tema do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo, está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificadas nos últimos anos. O superendividamento é disciplinado pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. A oferta facilitada de crédito, sem considerar a possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n. 14.181/2021, considera o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, apesar de desejarem. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). A legislação exclui da proteção o consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (art. 54-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). É necessário preencher as condições estabelecidas para receber a proteção conferida pela Lei n. 14.181/2021. Os demais compromissos financeiros fazem parte da autonomia privada e obedecem ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão de rito especial na Lei n. 14.181/2021 cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. A proposta deverá prever o pagamento das dívidas no prazo máximo de cinco (5) anos e preservar o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A lei atribui a função de regulamentar a categoria de mínimo existencial ao Poder Executivo (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). O plano de pagamento conterá medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor na audiência em comento. É possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, incs. I a IV, do Código de Defesa do Consumidor). O juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente caso a transação seja infrutífera. As etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Ressalte-se que a suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos. A tese mencionada reforça o entendimento de que não se afigura legítimo desconstituir prematuramente contratos que, a princípio, são válidos e eficazes, especialmente quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. A análise perfunctória dos autos indica que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, o que impede a limitação pretendida e demonstra a ausência de probabilidade do direito de Valdete Alves do Nascimento. Acrescento que a propositura da ação originária com o objetivo de repactuar dos débitos oriundos dos contratos firmados por Valdete Alves do Nascimento é motivo insuficiente para obstar que BRB Banco de Brasília S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. e Banco do Brasil S.A. atuem em caso de inadimplemento das parcelas, inclusive com a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À BRB Banco de Brasília S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. e Banco do Brasil S.A., para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.051.